Tribunal: TJDFT
Processo: 0720133-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos.
2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
3. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual de sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento desprovido.